Tribunal: TJSP
Processo: 1014788-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo internacional que ocasionou atraso de vinte e quatro horas para a chegada dos autores ao destino. Alegação de reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Convenção de Montreal que não exclui a possibilidade de indenizar os

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo internacional que ocasionou atraso de vinte e quatro horas para a chegada dos autores ao destino. Alegação de reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Convenção de Montreal que não exclui a possibilidade de indenizar os passageiros por dano moral. Indenização por dano moral devida. Apelados que em razão do cancelamento do voo original, perderam o voo da conexão, diária de hotel e de locação de veículo. "Quantum" indenizatório originalmente fixado em R$10.000,00 para cada autor, que não comporta a redução pretendida. Dano material comprovado (R$2.059,68). Indenização por dano material fixada em valor inferior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Montreal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.